Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida pelo 1a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos n.o 0792347-54.2024.8.07.0016 que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstivesse de efetuar descontos em contracheque a título de reposição ao erário das férias indenizatórias proporcionais recebidas em 12/2023. A agravante, professora temporária da SES/DF, alega que a antecipação de tutela para sustar os descontos não é medida satisfativa e irreversível, pois se trata apenas de suspensão temporária da cobrança. Explica que foi intimada durante o gozo de licença maternidade a restituir R$ 2.580,20 e que os descontos iniciaram em julho de 2024. Afirma que está presente o requisito da probabilidade do direito, pois não tinha condições de saber que o pagamento das férias indenizatórias proporcionais era indevido. Afirma ainda que não possui conhecimento técnico específico para identificar falha em pagamento, uma vez que os cálculos são complexos e realizados pela própria Administração. Afirma, também, que o eventual pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração e com a boa-fé da servidora, tendo em vista que não possui ingerência em seu contracheque. Assevera que não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, pois foi comunicada apenas da determinação da realização dos descontos em contracheque. Quanto ao perigo de dano, assevera que há risco de inscrição de seu nome em dívida ativa. Pediu em tutela de urgência que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto em contracheque, impossibilitando o desconto no valor a receber a título de licença-prêmio em pecúnia, ou de inscrever o seu nome em dívida ativa, sob pena de multa. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Considerando os documentos carreados aos autos até o momento, não se vislumbra probabilidade do direito. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). Na hipótese, o Distrito Federal intimou a agravante para restituir valores recebidos a título de férias indenizadas sob o argumento de que “devido à concessão da Estabilidade Provisória e ao usufruto dos dias de férias proporcionalmente aos dias trabalhados no ano letivo de 2023, a professora substituta JULIANA CORDEIRO DA CUNHA, matrícula 70023719, CPF: 04097056166, não faz jus ao pagamento em pecúnia do valor correspondente a Férias Indenizatórias Proporcionais” (ID 214443122 - Pág. 24). Portanto, se a agravante usufruiu as férias relativas a 2023 e estava em gozo de estabilidade gestante, não fazia jus à conversão em pecúnia de férias não gozadas. A priori, a agravante, professora da SES/DF, tinha condições de saber que era indevida a indenização de férias que usufruiu. Além disso, não há que falar, ao menos no momento, de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, pois os documentos de ID 214443122 - Pág. 26 e 27 comprovam que a professora foi devidamente intimada da decisão de ressarcimento ao erário. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta.